Tribunal: TJPA
Processo: 0802251-84.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802251-84.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO TUTELAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA ADEQUADA PELO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Trairão contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a obrigação de fornecer estrutura adequada ao Conselho Tutelar, incluindo prédio, mobiliário, telefone e pessoal de apoio. O agravante alega violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de cumprimento da decisão em razão de limitações financeiras e orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigação de aparelhamento do Conselho Tutelar ao Município; e (ii) estabelecer se a tese da reserva do possível pode afastar a obrigação imposta pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de estruturar adequadamente o Conselho Tutelar decorre do dever constitucional do Município de garantir os direitos da criança e do adolescente, conforme os artigos 6º, 203, I e II, e 227 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações essenciais do ente público, especialmente quando se trata de direitos fundamentais, como a proteção da infância e adolescência.

O Conselho Tutelar encontrava-se em situação precária, conforme demonstrado nos autos, o que justifica a imposição da obrigação de fazer ao ente municipal.

O Município não apresentou elementos concretos que comprovassem a impossibilidade absoluta de cumprir a decisão, limitando-se a reproduzir argumentos já afastados na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar que o Poder Executivo adote medidas para garantir direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações estatais relacionadas à proteção de crianças e adolescentes.

O Município deve garantir estrutura adequada ao Conselho Tutelar, sendo sua obrigação fornecer os meios necessários ao funcionamento do órgão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 203, I e II, 227; ECA, art. 86; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 908.680, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/04/2017; STF, ARE 761.127/AP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/08/2014; TJPA, AI nº 0802540-26.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802251-84.2021.8.14.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23209727)

interposto por
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22144886 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que condena o Município de Trairão a obrigação a disponibilizar:
I
- prédio e instalações adequadas;
II
- (ao Conselho Tutelar) 01 aparelho telefônico fixo em condições de funcionamento;
III
- cadeiras e mesas em perfeito estado de conservação, bem como materiais diversos constantes no conteúdo da sentença em discussão; e
COLOCAR
à disposição do Conselho Tutelar servidores para exercerem funções de secretário e Office boy, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de origem, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, embora se reconheça a importância dos direitos tutelados no caso em análise, como a proteção à criança e ao adolescente, destaca que a decisão recorrida incorreu em indevida interferência do Poder Judiciário na discricionariedade do Poder Executivo Municipal, violando o princípio da
separação dos poderes
, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

Elenca que, a decisão monocrática deixou de considerar a tese da reserva do possível, aplicável em face da
indisponibilidade financeira e orçamentária do Município
. O Município de Trairão é economicamente dependente dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e enfrenta uma série de desafios para manter os serviços essenciais à população.

Afirma que, ao impor a obrigação de aparelhamento do Conselho Tutelar em condições especificadas, sem considerar a gradualidade no cumprimento das demandas e o planejamento orçamentário do ente municipal, a decisão acaba por onerar desproporcionalmente o Município, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25459167), na ocasião o Agravado expõe que, no tocante ao recurso interposto, constata-se que não foi observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal correspondente à regularidade formal preceituada no art. 1.021, §1° do CPC/2015, não devendo o presente recurso ser conhecido. O art. 1.021, §1°, do CPC/15 especifica que a petição de agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, eis que ao contrário do alegado em contrarrazões, o agravante enfrenta a fundamentação da decisão vergastada, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que condena o Município de Trairão a obrigação a disponibilizar:
I
- prédio e instalações adequadas;
II
- (ao Conselho Tutelar) 01 aparelho telefônico fixo em condições de funcionamento;
III
- cadeiras e mesas em perfeito estado de conservação, bem como materiais diversos constantes no conteúdo da sentença em discussão; e
COLOCAR
à disposição do Conselho Tutelar servidores para exercerem funções de secretário e Office boy.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22144886):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou totalmente procedente a Ação Civil Pública com Pedido Liminar, em face do Município de Trairão Apelante em razão de ter constatado precariedade e falta de estrutura do Conselho Tutelar Municipal do supracitado Município.

Analisandos os autos, observa-se que a apelante baseia suas razões recursais nas limitações administrativas advindas da pandemia da covid-19, além de indisponibilidades orçamentárias e a separação dos poderes, requerendo com base no alegado que a sentença seja reformada para julgar a ação improcedente.

Neste recurso, o Município aduz que a sentença apelada teria violado o princípio constitucional da separação de poderes e constituiria indevida invasão do Poder Judiciário e do Ministério Público nas políticas públicas.

No entanto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Nesse sentido, os seguintes julgados em casos idênticos ao analisado:

"Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional.
Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (AgR no Recurso Extraordinário n. 908.680, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/04/2017, grifos nossos).

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14)

Conforme se observa na instrução do procedimento administrativo n.º 005878- 922/2016( Id. 18382012 – Págs. 3- 9 ), o Conselho Tutelar de Trairão está funcionando sem a adequada e indispensável estrutura haja vista que está instalado em imóvel locado, anexo às instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, sem qualquer placa de identificação, com acessibilidade inadequada para deficientes e portadores de necessidades especiais, sem espaço suficiente para atendimento, com falta de espaço e de mesas para as instalações de computadores ganhados pela emenda parlamentar, não havendo espaço ou cozinha para refeição, sem saída de emergência e sem cadeiras nas sala de espera, consoante relatório e fotos apresentados em Id. 18382012 – Págs. 3- 9 ; Id. 18382013 - Pág. 1-4 e Id. 18382468 - Pág. 1-3.

Ao condenar o Município de Trairão a reforma e manutenção do Conselho Tutelar, o Juízo de primeiro grau atendeu aos direitos sociais das crianças e adolescentes, que inclusive são considerados direitos fundamentais consectários do princípio da dignidade humana, conforme dispõe a CF/88:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 203. A
assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção
à família, à maternidade,
à infância, à adolescência
e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
coloca-los

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão
.

A atual política de atendimento em nível infraconstitucional é disposta no art. 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, "verbis":

Art. 86 – A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

A criança e o adolescente necessitam de uma atenção maior por parte do Poder Público, sobretudo, da própria sociedade, por se encontrarem em fase de desenvolvimento de personalidade, estando mais vulneráveis aos fatores de risco em decorrência da exclusão social, como também aqueles oriundos do relacionamento entre crianças e adultos.

Desse modo, inexiste violação ao princípio da separação de poderes, quando se constata que o Poder Público Municipal se escusa ao cumprimento dos ditames constitucionais, quando deveria cumpri-los voluntariamente, assim, havendo recusa, o Judiciário pode determinar o cumprimento da lei, nos termos do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA COM SISTEMA ELÉTRICO INADEQUADO. RISCO DE ACIDENTES. CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPOSTOS. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE EDUCAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO, SEGURO, LIMPO E COM TOTAIS CONDIÇÕES PARA APRENDIZAGEM. DEVER DO ESTADO QUE TEM CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DESDE 2015. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS
. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802540-26.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020).

Em relação à alegação de violação aos princípios constitucionais e da reserva do possível, avalio que não tem cabimento, visto que, conforme mencionado alhures, a demanda vislumbra a proteção de direito de crianças e adolescentes, os quais merecem proteção integral e proteção absoluta.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a quem cabe a elaboração de diretrizes da política de atendimento da criança e do adolescente, bem como atuar na fiscalização das aludidas políticas, editou a Resolução nº 170/2014, que assim dispõe:

“Art. 4º A Lei Orçamentária Municipal ou do Distrito Federal deverá estabelecer, preferencialmente, dotação específica para implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o processo de escolha dos conselheiros tutelares, custeio com remuneração, formação continuada e execução de suas atividades.
§ 1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas:

a) custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax, entre outros necessários ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares;

b) formação continuada para os membros do Conselho Tutelar;

c) custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exercício de suas atribuições, inclusive diárias e transporte, quando necessário deslocamento para outro município;

d) espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar, seja por meio de aquisição, seja por locação, bem como sua manutenção;
e) transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção e segurança da sede e de todo o seu patrimônio; e

f) processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. (...)”

No caso em apreço, ficou devidamente comprovado, pelos documentos carreados aos autos, que o Conselho Tutelar se encontrava em situação precária e de abandono, em razão da ação e omissão do ente municipal para com o órgão.

Considerando a responsabilidade do Município de Trairão em custear o funcionamento do Conselho Tutelar, e tendo em vista a comprovada necessidade de saneamento das irregularidades, deve ser mantida a r. sentença, que condenou o ente municipal a fornecer o necessário para o adequado funcionamento do conselho.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DEVER DO ENTE MUNICIPAL. RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.

1-
Trata-se de reexame necessário de sentença que tornou definitiva a tutela anteriormente deferida e julgou procedente ação civil pública, determinando que o Município de Almeirim, tomasse providência para estruturar o conselho tutelar municipal;

2-
Não foi apresentada contestação pelo réu. O município, entretanto, comunicou o cumprimento da medida liminar por meio de manifestação;

3-
O artigo
227
da
Constituição Federal
elenca inúmeros direitos das crianças e dos adolescentes, como "o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", atribuindo sua observância ao Estado, à família e à sociedade;

4-
Muito embora a responsabilidade pelas políticas públicas afetas à criança e ao adolescente seja das três esferas governamentais, constata-se do
ECA
uma forte tendência de responsabilização do ente municipal na consecução dos objetivos relacionados à proteção integral, a quem incumbe estruturar e manter todos os órgãos e Conselhos necessários à efetiva aplicação das normas constitucionais e legais;

5-
Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da
Constituição Federal
, pois o Poder Judiciário não está substituindo o Poder Executivo no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas impondo o estrito dever de cumprimento de atividade vinculada em respeito ao princípio do mínimo existencial;

6-
Reexame necessário conhecido; sentença mantida. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800853-65.2021.8.14.0004 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSELHO TUTELAR. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE FORNECER OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DO DIREITO FUNDAMENTAL TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800272-16.2021.8.14.0080 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSELHO TUTELAR. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE FRNECER OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC. MUNICÍPIO REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A ação civil pública foi ajuizada buscando a obtenção de materiais e serviços necessários ao desempenho das funções do Conselho Tutelar do Município de Redenção, que apresentava condições precárias de infra-estrutura.

II- Compete ao Município disponibilizar a estrutura adequada ao exercício das atribuições do Conselho Tutelar, no atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes.

III- É incabível a aplicação de multa pessoal ao agente público, uma vez que ele não participa da relação processual.

IV- Recurso conhecido e improvido.

V- Em reexame necessário, sentença minimamente alterada apenas para excluir a possibilidade de desconto da multa diária da conta pessoal do gestor público. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002630-20.2006.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/11/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamenta a decisão ora guerreada, obrigando o Município a fornecer instalações e equipamentos adequados ao Conselho Tutelar local, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22144886, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025